Tribunal: TJDFT
Processo: 0001027-95.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, eis que o Direito Penal é regido pelo princípio da reserva legal. Logo, os juízes não podem fixar penas aquém do mínimo; e nem além do máximo previsto em lei. Matéria sob Enunciado da Súmula 231 do STJ.
2. Negado provimento ao recurso.